Tribunal: TJDFT
Processo: 0743058-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL AOS ESTADOS UNIDOS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA: GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (INTEGRIDADE PSICOLÓGICA). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de passagens aéreas de Brasília/DF aos Estados Unidos (Miami), com conexão em São Paulo, com embarque em 28.2.2022 e retorno em 07.3.2022; b) a bagagem do requerente teria sido extraviada no trecho de ida, e teria sido devolvida vinte e três dias após, quando ele já teria retornado ao Brasil; c) não teria ocorrido assistência material da empresa, a qual teria tão somente fornecido orientação para o preenchimento de formulário (“descrição do conteúdo e bagagem”), em que deveria o requerente descrever os itens eventualmente adquiridos até a localização da bagagem; d) o demandante teria adquirido itens necessários à viagem (vestuário, perfume, mala, carregador de celular, água termal, protetor solar e labial, e medicamentos), os quais totalizaram a quantia de R$ 22.980,44; e) ação ajuizada pelo requerente à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais; f) recurso interposto pelo demandante contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação material de R$ 6.997,10 e extrapatrimonial de R$ 5.000,00).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte requerente versa tão somente acerca da majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais.
III. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “o extravio de bagagem pelo período de 23 dias supera copiosamente o limite do razoável e compreensível”; b) “nenhuma medida foi tomada e nenhuma informação foi dada durante todo o período” de extravio da bagagem; c) conforme resolução da ANAC (Resolução 400, art. 32, §2o, inciso II), a requerida não teria cumprido o prazo de vinte e um dias para a restituição da bagagem.
IV. O valor da reparação dos danos extrapatrimoniais deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
V. Nesse quadro, ainda que o demandante tenha sido privado de seus pertences durante toda a viagem, bem de ver que, tão logo confirmado o extravio de sua bagagem, ele teria adquirido os itens adequados aos iniciais propósitos da viagem, o que compromete o argumento de maior fixação com base na quantidade dos dias (isoladamente considerada) em que não teve a restituição de seus pertences. Assim, não prospera a pretendida majoração do valor estimado ao dano extrapatrimonial, dada a falta de evidências de que a situação vivenciada tenha provocado consequência mais gravosa à parte requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, para além do que já foi considerado no advento da condenação.
VI. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), pois se mostra suficiente a compensar os abalos experimentados, a par de não violar o princípio de proibição de excesso. Não se adota a estimativa inicial (R$ 25.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao recorrente.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).